Tribunal: TJBA
Processo: 0522835-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522835-82.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIENA DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
GILDA REZENDE DE OLIVEIRA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE, APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO, POR SEGURADORA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Consumidora, contra a sentença que reconheceu a cobrança indevida,
efetuada
pela Instituição Financeira, dois dias após a quitação do financiamento, pela Seguradora, mas denegou o pedido de indenização por dano moral e estipulou sucumbência recíproca. A Apelante buscou o reconhecimento do dano extrapatrimonial, bem como a readequação da distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o desconto indevido, realizado pelo Banco, após a quitação integral do financiamento, caracteriza dano moral indenizável; e estabelecer se é cabível a condenação exclusiva d
a Instituição Financeira
, ao pagamento da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança realizada pelo Banco, após a quitação do financiamento, configura falha na prestação do serviço, especialmente porque ocorreu em contexto de vulnerabilidade da Consumidora, que já enfrentava os reflexos do roubo de seu veículo, essencial à sua subsistência.

4. A retirada indevida de valores, aliada à má-fé reconhecida, para fins de repetição em dobro, viola a dignidade da Autora e compromete a sua honra objetiva.

5. A jurisprudência reforça que descontos indevidos, sem respaldo contratual, geram dano moral.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à gravidade da conduta e à capacidade econômica do Banco.

7. Reconhecido o dano moral, afasta-se a sucumbência recíproca, cabendo ao Réu arcar, integralmente, com as custas e os honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação 00320904920178190038, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 01.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1001576-43.2024.8.26.0269, Rel. Guilherme Santini Teodoro, j. 20.02.2025.

-

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0522835-82.2015.8.05.0001
,

na qual figura como Apelante
MARIA LUCIENA DE JESUS CRUZ
, sendo

Apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .